Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712918-03.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LUCAS GOMES MARQUES, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – CEBRASPE contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, anulou ato administrativo que eliminou o autor de concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo sua participação nas etapas subsequentes do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público por suposta inaptidão física; e (ii) determinar se a decisão judicial que anulou a eliminação, com base em perícia judicial, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público, salvo para controlar a legalidade de seus atos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 485/STF). 4. A exigência de exames médicos para investidura em cargo público possui respaldo legal nos arts. 5o, VI, §1o, e 14 da Lei no 8.112/1990, bem como no art. 9o, VI, da Lei no 4.878/1965, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O ato administrativo que eliminou o candidato fundamentou-se na constatação de lesão osteocondral no maléolo posterior da tíbia e tenossinovite do tibial posterior, consideradas potencialmente incapacitantes nos termos do edital do certame. 6. No entanto, laudos médicos particulares e perícia judicial comprovaram que o candidato não apresenta limitações funcionais que comprometam suas atribuições, configurando-se a eliminação como medida desproporcional e não razoável. 7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhecem que a eliminação de candidatos por patologias previstas em edital deve ser baseada em avaliação concreta de incapacidade para o exercício do cargo, não bastando a mera previsão genérica no instrumento convocatório. 8. A manutenção da sentença se impõe, uma vez que a decisão judicial respeitou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, garantindo ao candidato o direito de prosseguir no certame. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 2o e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que a exclusão do recorrido do certame observou as normas editalícias e legais, uma vez que ele não reunia condições para exercer plenamente as atribuições do cargo. Aponta ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da separação de poderes. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 2° e 37, caput, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021